Tribunal: STF
Processo: AI 521254
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 639-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Confirmação da Súmula 288/STF: AI
137.645-AgR/DF, Plenário.
II. - A Lei 10.352/2001 não eliminou a
exigência de juntada das peças necessárias à aferição da
tempestividade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula
639-STF.
III. - Agravo não provido.